Tribunal: TJPA
Processo: 0821099-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821099-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON PINHEIRO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a soltura de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existem indícios suficientes de autoria capazes de subsidiar a decisão de pronúncia e se o emprego do princípio
in dubio pro societate
constitui flagrante ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso em sentido estrito para questionar a pronúncia por suposta ausência de indícios de autoria delitiva, sobretudo porque a análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, medida inviável na via mandamental.

4. Inexiste flagrante ilegalidade na decisão impugnada porquanto proferida dentro dos ditames legais, sendo que a manutenção da custódia cautelar, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, como se deu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento:
“É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso em sentido estrito para questionar a pronúncia por ausência de indícios de autoria delitiva, sobretudo porque a análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, medida inviável na via mandamental”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 312 e 647-A, p. u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 848.840/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 25/10/2024; STJ, EDcl no HC n. 939.217/ES, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29/10/2024; STJ, AgRg no HC 831.965/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 872.136/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 644.837/RO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELINGTON PINHEIRO SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da pronúncia do paciente à mingua de indícios de autoria delitiva, ressaltando a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro societate.

Nesse contexto, o impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da liberdade provisória em favor do coacto, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com pleito subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 24194968) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24277160), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24621536).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (
homicídio qualificado
) e que teve a prisão preventiva mantida em sede de sentença de pronúncia (ID 23955943).

Não obstante, verifico que embora o pleito veiculado no
mandamus
seja de concessão de liberdade provisória ao paciente, infere-se que a impetração impugna os fundamentos que lastrearam a pronúncia do coacto, revelando o escopo de convolar esta via excepcional em sucedâneo de recurso em sentido estrito.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial sedimentado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o
habeas corpus
tem suas hipóteses de cabimento restritas e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos a apelação criminal, a recurso especial, a agravo em execução e a recurso em sentido estrito, tampouco deve vir como sucedâneo de revisão criminal” (
AgRg no HC n. 848.840/MG
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 25/10/2024), sobretudo quando utilizado como “substitutivo de recurso próprio para questionar a pronúncia por ausência de indícios de autoria”, cuja “análise de insuficiência probatória demanda reexame aprofundado de provas, inviável na via do
habeas corpus
” (
EDcl no HC n. 939.217/ES
, Rel Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29/10/2024).

Desta feita, “tendo as instâncias de origem concluído no sentido de que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia” do paciente, “a eventual modificação do julgado é inviável na via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC 831.965/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 26/02/2024), devendo a questão ser examinada na via processual adequada, sobretudo quando já interposto o recurso cabível, conforme informado na impetração.

Sob outro ângulo, inexiste margem para a concessão oficiosa da ordem aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito”, de modo que as “eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
- e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença” (STJ,
AgRg no HC n. 644.837/RO
,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/08/2021).

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia por entender que ainda se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que justificam a necessidade da custódia cautelar, especialmente pela garantia da ordem pública (ID 23955943).

Outrossim, é cediço que a “manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no HC n. 872.136/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024), situação evidenciada nos autos, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025